Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715738-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA VERONEZ AGRAVADO: ALINE COSTA FERREIRA, HOT BASSE LANCHES LTDA - ME, STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 27642724. Após, aguarde-se o julgamento do recurso, pendente de inclusão na pauta. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator